Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-41.2015.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: de que participa o advogado, enquanto durar a investidura - Cláusula FOB - Existência que, conquanto baste a afastar a responsabilidade civil do vendedor, não interfere na seara fiscal - Convenções particulares não oponíveis ao Fisco - Inteligência do art. 123 do CTN - Presunção de realização da operação internamente quando não-comprovada sua entrega a estabelecimento em outro ente federativo - Irrelevância de eventual boa-fé - Responsabilidade tributária que remanesce íntegra - Higidez do lançamento - Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara - Multa tributária - Aplicação do princípio constitucional do não-confisco - Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido – Multa reduzida a tal patamar pela sentença - Correta aplicação de juros sobre a multa - Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no 13.918/2009 sobre débitos de ICMS – Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – Sentença mantida – Reexame necessário e apelação desprovidos

(TJSP; Apelação Cível 0000040-41.2015.8.26.0459; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ICMS - Embargos à execução fiscal - Operações utilizando a alíquota preconizada para operações interestaduais - Autuação da vendedora pela não-comprovação do recebimento das mercadorias nos estabelecimentos de destino, em outros entes federativos - Inocorrência de cerceamento de defesa - Questão controvertida unicamente de direito, prescindível a produção de outras provas - Pretensão à anulação

Ementa:
ICMS - Embargos à execução fiscal - Operações utilizando a alíquota preconizada para operações interestaduais - Autuação da vendedora pela não-comprovação do recebimento das mercadorias nos estabelecimentos de destino, em outros entes federativos - Inocorrência de cerceamento de defesa - Questão controvertida unicamente de direito, prescindível a produção de outras provas - Pretensão à anulação de julgamento proferido pelo TIT - Alegação de impedimento do julgador inscrito na OAB - Inocorrência - Decreto Estadual no 7.184/35 e Lei Estadual 13.457/09 que dispõem sobre a composição do TIT - Interpretação conjunta do art. 28, II, do EOAB com o art. 8o do Regulamento Geral da OAB - Impedimento ao exercício da advocacia somente perante o órgão julgador de que participa o advogado, enquanto durar a investidura - Cláusula FOB - Existência que, conquanto baste a afastar a responsabilidade civil do vendedor, não interfere na seara fiscal - Convenções particulares não oponíveis ao Fisco - Inteligência do art. 123 do CTN - Presunção de realização da operação internamente quando não-comprovada sua entrega a estabelecimento em outro ente federativo - Irrelevância de eventual boa-fé - Responsabilidade tributária que remanesce íntegra - Higidez do lançamento - Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara - Multa tributária - Aplicação do princípio constitucional do não-confisco - Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido – Multa reduzida a tal patamar pela sentença - Correta aplicação de juros sobre a multa - Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no 13.918/2009 sobre débitos de ICMS – Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – Sentença mantida – Reexame necessário e apelação desprovidos